Tribunal: TJDFT
Processo: 0750947-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CORRELATO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento definitivo e trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo executado, sob o argumento de existência de prejudicialidade externa vinculada à Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória, sem o deferimento de tutela provisória, constitui fundamento idôneo para suspender execução individual de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) determinar se o juízo de origem pode determinar a suspensão do feito mesmo após decisão deste Tribunal que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece, no art. 969, que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória. No caso, a ação rescisória teve o pedido de tutela de urgência indeferido por ausência dos requisitos legais, de modo que não há óbice ao prosseguimento das execuções.
4. O art. 313, V, “a”, CPC não se aplica às hipóteses em que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença fundada em título transitado em julgado, pois a execução não depende do julgamento da ação rescisória ou de outro processo pendente.
5. A ação rescisória mencionada não foi conhecida pela Câmara competente, e seus recursos especial e extraordinário foram inadmitidos, de forma que não subsiste risco jurídico apto a justificar a suspensão do cumprimento de sentença.
6. A jurisprudência do TJDFT afirma que a existência de ação rescisória sem tutela provisória e a pendência de recursos desprovidos de efeito suspensivo não impedem o prosseguimento da execução e o levantamento de valores depositados.
7. O agravo de instrumento interposto pelo executado teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido. O art. 995, parágrafo único, do CPC, exige decisão judicial específica para suspender a eficácia do ato impugnado, o que não ocorreu.
8. O juiz de origem não possui competência para, de forma indireta, atribuir efeito suspensivo a recurso cujo pedido foi expressamente indeferido pelo Tribunal, conforme prevê o art. 988, II, CPC, que protege a autoridade das decisões colegiadas e monocráticas do Tribunal.
9. Não cabe fixação de honorários recursais, pois o agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória sem prévia condenação em honorários, nos termos da orientação consolidada do STJ e do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Teses de julgamento:
“1. A ação rescisória sem tutela provisória deferida não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. O juiz de primeiro grau não pode suspender execução quando o Tribunal já indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento correlato.
3. A pendência de recursos sem efeito suspensivo não obsta o levantamento de valores em cumprimento de sentença.”
Dispositivos legais citados: CPC, Art. 969; Art. 313, V, “a”; Art. 995 e parágrafo único; Art. 1.019, I; Art. 988, II; Art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE: 1/12/2023; Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des.(a) MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 24/1/2018, DJE: 2/2/2018.